Tribunal: TJMT
Processo: 1015291-69.2023.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015291-69.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATHEUS BRUNO FRANCA DE OLIVEIRA - CPF: 153.262.067-57 (APELANTE), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), ARIEL ALLERSDORFER MORAES - CPF: 704.167.611-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO SILVINO DE SOUZA NETO - CPF: 002.179.711-05 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), JOAQUIM SOUTO GOMES DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 004.879.631-05 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DE VEÍCULO ADULTERADO. CONDUÇÃO DE
VEÍCULO COM SINAL IDENTIFICADOR ADULTERADO. CIÊNCIA DA ADULTERAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação criminal interposto
pelo réu
contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de receptação (art. 180, caput, do CP) e condução de veículo com sinal identificador adulterado (art. 311, § 2º, inciso
II
I, do CP), à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, cada qual à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

II
. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve prova suficiente da ciência da adulteração pelo acusado no momento da condução do veículo, considerando o disposto no art. 311, § 2º, inciso
II
I, do Código Penal, após as alterações promovidas pela Lei nº 14.562/2023.

II
I. Razões de decidir

3. A materialidade do crime foi confirmada por meio de laudo pericial que constatou a adulteração dos sinais identificadores do veículo e a presença de dispositivo que
permitia

acionar a ignição
sem o uso de chaves.

4. As provas testemunhais e circunstanciais, especialmente os depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem e a confissão parcial do acusado,
aliadas as circunstâncias d
o caso
concret
o
apo
ntam
que o réu tinha
, ou deveria ter,
ciência da adulteração e da origem ilícita do veículo, configurando o dolo exigido pelo tipo penal.

5. O acusado admitiu ter aceitado realizar o transporte do
veículo
, mesmo percebendo a ausência de chaves e a presença de um chip de ignição, e confessou que receberia uma quantia para conduzi
-lo
até um local determinado, o que reforça a ciência da irregularidade.

6. A existência de provas robustas e coerentes quanto à ciência da adulteração e à origem ilícita do veículo autoriza a condenação pelo crime previsto no art. 311, § 2º, inciso
II
I, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação criminal desprovido.

Tese de julgamento:

“O a
rt. 311, § 2º,
II
I ,
do Código Penal prevê como crime a conduta de adquirir e conduzir veículo automotor com sinais identificadores adulterados, sendo desnecessária à sua configuração, portanto, a prova de que o acusado tenha sido o responsável direto pela referida falsificação
.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 180, caput; CP, art. 311, § 2º,
II
I.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SC, Apelação Criminal nº 5019802-52.2023.8.24.0064, Rel. Des. Sérgio
Rizelo
, Segunda Câmara Criminal, j. 02.04.2024; TJ-PR, Apelação Criminal nº 0002015-47.2023.8.16.0055, Rel. Des. Kennedy
Josue
Greca de Mattos, 2ª Câmara Criminal, j. 22.07.2024,
publ
. 22.07.2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MATHEUS BRUNO FRANÇA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MATHEUS BRUNO FRANÇA DE OLIVEIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n. 1015291-69.2023.8.11.0055
, na qual restou condenado pela prática dos crimes previstos no
art. 180,
caput
e
art. 311, §2º, inciso III,
ambos
do Código Penal
, à pena total de
04 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, cada qual à razão de 1/30
do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais disponíveis no ID 258224243, o recorrente requer a
absolvição
tão somente do crime de
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
,

sob o argumento de
ausência de provas concretas da materialidade e da autoria delitivas
,
acrescentando, em abono, que

não tinha ciência da adulteração
.

As contrarrazões foram registradas sob o ID 258224247, por meio das quais o Ministério Público Estadual rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer disponível no
ID 265957272, em que recomenda o
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À
douta R
evisão.

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo

(ID
258224235
)
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de
impugnação empregado afigura-se
n
ecessário
e
adequado

ao alcance d
as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa.

Narra a denúncia que
no dia 11 de novembro de 2023, por volta das 12h, na rodovia MT 358, na cidade de Tangará da Serra/MT,
MATHEUS BRUNO FRANÇA DE OLIVEIRA
, com consciência e vontade, recebeu e conduziu coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 1 (um) veículo Toyota Hilux SW4 (cor preta, ano/modelo 2022, placa RRL7G19), avaliada em cerca de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), pertencente à vítima
Joaquim Souto Gomes de Arruda Junior
, furtado no dia 27/10/2023
[Fato 1]
.

Consta ainda que, no mesmo contexto fático, o acusado, com plena ciência da irregularidade, utilizou o referido veículo em proveito próprio, mesmo sabendo que o sinal identificador estava adulterado
[Fato 2].

Diante destes fatos, o Ministério Público ofertou denúncia em desfavor
de
MATHEUS
, incursionando-o nas sanções
d
os
artigos 180, “
caput
”, c/c art. 311, §2º, inciso III,
ambos
do Código Penal.

Após a regular tramitação do feito, a pretensão acusatória foi julgada
procedente
,
condenando-o à pena total de
04 (quatro) anos de reclusão
,
em regime inicial
a
berto
,
além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
,
cada qual
à razão de 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Feitos os devidos apontamentos, passa-se à análise das pretensões recursais.

Pleito
absolutório – crime previsto no artigo 311,
§2º, III,
do CP
:

A i. Defesa pugna pela absolvição do crime de
condução de veículo com sinal identificador adulterado (art. 311, § 2.º, inciso III, do CP)
sob o viés da ausência de provas quanto à
materialidade e
autoria delitiva.

Inicialmente, é importante destacar que, antes da alteração introduzida pela Lei nº 14.562/2023, o delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor restringia-se exclusivamente à violação prevista no então art. 311,
caput
, do Código Penal, cuja redação não abrangia a condução do veículo automotor como verbo do núcleo do tipo penal, diferentemente do contexto normativo atualmente vigente.

Contudo, após as modificações providas pelo citado diploma legal, o tipo penal, previsto no artigo 311, passou a comportar outras condutas
, inclusive aquela
previstga
no § 2º
. Veja-se o teor atualizado do dispositivo:

Art. 311. Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento:

(...)

§ 2º Incorrem nas mesmas penas do caput deste artigo:

(...)

III – aquele que adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda, ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, semirreboque ou suas combinações ou partes, com número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado.
(Incluído pela Lei nº 14.562, de 2023

Sendo assim, verifica-se que, no caso em análise, o apelante
não foi acusado de ter adulterado diretamente
o sinal identificador do veículo automotor, mas sim de
conduzir

veículo com placas adulteradas
, conduta que, após a inclusão promovida pela
Lei nº 14.562/2023
,
encontra-se
expressamente
tipificada
no
a
rt. 311, § 2º, inciso III, do Código Penal
.

Partindo desse pressuposto, n
o caso concreto, a materialidade do crime ressai inconteste
a partir da análise dos autos, especialmente do auto de prisão em flagrante; do boletim de ocorrência; auto de apreensão; auto de avaliação indireta, laudo pericial (ID
258222682
) e dos depoimentos e declarações testemunhais colhidos no curso do feito.

Ainda no que concerne à
ocorrência material
do delito do art. 311,
§2º
,
do Código Penal, consigne-se que não há dúvida de que
o veículo
apreendido no dia
01
/1
1
/20
23
e receptado pelo recorrente possuía
registro de furto datado em
28/10/2023
, bem como teve seus sinais identificadores adulterados, uma vez que apresentava afixada a placa
QTB2J13
, ao passo que a
origina
l
estav
a
na posse do réu
dentro do veículo

(ID
258222682
- Pág.
3
).

Por sinal,
o Laudo Pericial
de ID
258224183

consta
tou que “
o veículo apresentava placa licença QTB2J13. As placas fixadas no veículo apresentavam adesivo, com QR
Code
, fixado na região da placa onde deveria haver o QR
Code
original
”; além disso, a prova técnica também ressaltou a existência de dispositivo utilizado para acionar a ignição do carro, mesmo sem as chaves, concluindo que o “
chip
’
apresentado mostrou-se eficiente para realizar a ignição do veículo.

Em relação à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento
do apelante

no delito de adulteração de sinal identificador de veículo.

Com efeito, consoante bem aquilatado na r. sentença objurgada, inquirida
sob o crivo do contraditório
,
a
testemunha
Francisco Silvino de Souza Neto

(ID 258
224216), policial militar que participou da
ocorrência
, relatou que, ao realizar patrulhamento na Rodovia MT 358, constatou que as placas instaladas no veículo conduzido pelo apelante não correspondiam às características do chassi.
Além disso, afirmou que após a
abordagem
e checagem da caminhonete, constatou-se em seu
interior do
carro
, as placas originais, que, ao serem consultadas, permitiram verificar que o
veículo
era produto de roubo/furto ocorrido em Cuiabá/MT.

Além disso, o policial afirmou que foi encontrado no interior do
autom
óvel

um chip que permite dar partida sem o uso de chaves
e se recordou de que, na ocasião, o acusado
alegou que receberia um valor para conduzir o
veículo
até uma empresa localizada nas proximidades.

Corroborando
com tais informações
, o policial
Ariel
Allersdorfer
Moraes

(ID 258224216), que também participou da abordagem, confirmou que o veículo conduzido pelo acusado tinha placas adulteradas, incompatíveis com os dados do chassi. Declarou ainda que o acusado, após
tentar
negar i
nicialmente os fatos,
ao fim
confessou que receberia a quantia de R$ 2.000,00
(dois mil reais)
para entregar o
veículo
em local previamente determinado.

Por sua vez, o apelante, em seu interrogatório judicial
(
ID 258224216
)
, reconheceu que aceitou realizar o transporte do
carro
a
pós ser procurado por um indivíduo identificado como
Marcos
. Afirmou que
percebeu que havia algo errado
ao notar a ausência de
chaves e a presença de um chip para dar partida
, mas ainda assim aceitou a missão que lhe foi dada, notadamente, porque estava desempregado e necessitava do dinheiro.

Nota-se

que o réu a
dmitiu que sabia que o carro poderia ser produto de crime
,
conquanto tenha negado que
adultero
u
as placas ou
que possua
qualquer envolvimento direto na adulteração.

Dentro dessa
perspectiva,
embora
o acusado tenha negado expressamente a adulteração, é incontroverso que ele tinha plena ciência da irregularidade do veículo e das circunstâncias atípicas que envolviam sua condução, especialmente pela ausência de chaves e a presença do chip para dar partida. O fato de o apelante ter aceitado realizar o transporte, mesmo diante de indícios claros de que o veículo era produto de crime, reforça a conclusão de que ele sabia ou deveria saber que o sinal identificador estava adulterado, configurando o dolo exigido pelo tipo penal descrito no art. 311, § 2º, inciso III, do Código Penal.

Nesse sentido, encontra-se a jurisprudência pátria:

“
(...)
1
. A conduta em pauta se amolda à tipificação específica associada a conduzir veículo automotor com sinal identificador adulterado. No contexto da condução do automóvel, a autoria da adulteração de seu sinal identificador é de mínima relevância, seja pelo acusado, por outrem ou pelo próprio DETRAN. Além disso, no que concerne ao elemento subjetivo do dolo, o tipo penal estabelece que o infrator, ao conduzir o veículo, deveria ter plena ciência da adulteração ou remarcação em
questão
.
2. Observando-se o decorrer de aproximadamente sete meses desde a decretação da prisão preventiva, torna-se imperativo que o juiz a quo proceda à análise da continuidade dos fundamentos que justificaram a imposição da medida cautelar ao acusado. (TJ-PR 00020154720238160055 Cambará, Relator.: Kennedy
Josue
Greca de Mattos, Data de Julgamento: 22/07/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/07/2024)”

“ (...)
3.
O art. 311, § 2º, III, do Código Penal prevê como crime a conduta de adquirir e conduzir veículo automotor com sinais identificadores adulterados, sendo desnecessária à sua configuração, portanto, a prova de que o acusado tenha sido o responsável direto pela referida falsificação
.
(...)
6. O agente que adquire e conduz veículo automotor proveniente de furto anterior, com as placas adulteradas, comete os delitos dos
arts
.
180, caput, e 311, § 2º, III, ambos do Código Penal, em concurso formal. 7. É devida a fixação do regime fechado para resgate da pena privativa de liberdade superior a quatro anos imposta a agente reincidente. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO .
DE OFÍCIO, AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E RECONHECIDO O CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS. (TJSC, Apelação Criminal n. 5019802-52.2023 .8.24.0064, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sérgio
Rizelo
, Segunda Câmara Criminal,
j .
02-04-2024).

(TJ-SC - Apelação Criminal: 5019802-52.2023.8 .24.0064, Relator.: Sérgio
Rizelo
, Data de Julgamento: 02/04/2024, Segunda Câmara Criminal)

Por essas razões, m
antenho
intact
o o
desfecho
condena
tório.

CONCLUSÃO:

À vista do
exposto,
conheço
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de a
pelação criminal interposto
por

MATHEUS BRUNO FRANÇA DE OLIVEIRA
,
mantendo
incólume
s
os termos da r. sentença proferida pelo
d. Juízo da
2ª Vara Criminal
da Comarca d
e Tangará da Serra
/
MT n
a
ação penal
n.º
1015291-69.2023.8.11.0055
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025